Tribunal: TJMT
Processo: 1029762-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029762-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (AGRAVANTE), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO TREVISAN GOMES - CPF: 627.413.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO TREVISAN GOMES - CNPJ: 01.884.184/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS registrado(a) civilmente como MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
DECISÃO PROFERIDA EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ANPC) HOMOLOGADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DO COMPROMISSÁRIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS. VALIDADE DA DECISÃO COM NOVA FUNDAMENTAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS
ATÉ O SEU EFETIVO ADIMPLEMENTO
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0005446-88.2006.8.11.0002, que indeferiu pedido de exclusão do agravante do polo passivo, mesmo após a homologação judicial de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) firmado com o Ministério Público. A decisão agravada foi proferida em sede de pedido de reconsideração, com nova motivação apresentada em razão de precedentes colacionados pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em
pedido de reconsideração com nova fundamentação; e (
ii
) determinar se a homologação do Acordo de Não Persecução Cível acarreta a exclusão automática do compromissário do polo passivo do cumprimento de sentença, antes do adimplemento integral das obrigações pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, embora reiterativa, apresenta fundamentação nova voltada à análise de argumentos inéditos, razão pela qual possui conteúdo decisório autônomo e pode ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

A interposição do agravo após a publicação da nova decisão é tempestiva, pois o prazo recursal se reinicia quando há reiteração do
decisum
com fundamentação diversa, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC.

A homologação judicial do ANPC extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, mas não implica a exclusão automática do compromissário do polo passivo, especialmente quando há cláusulas de cumprimento sucessivo.

A permanência do compromissário na relação processual permite o controle jurisdicional do cumprimento do acordo, conferindo efetividade à tutela do interesse público, nos moldes do art. 515, II e III, do CPC.

A cláusula contratual que determina a juntada dos comprovantes de pagamento nos autos da ação judicial revela a intenção das partes de que o controle seja exercido pelo próprio juízo da improbidade.

Os princípios da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) e da economia processual (CPC, art. 8o) amparam a
permanência do compromissário no processo até o cumprimento integral das obrigações, evitando multiplicação de demandas.

A existência de precedentes isolados em outras comarcas e documentos administrativos, como cartilhas ou manuais, não vincula o juízo e não constitui jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A Resolução no 306/2025 do Conselho Nacional do Ministério Público, ao regulamentar o Acordo de Não Persecução Cível, dispõe no art. 16 que o acompanhamento das obrigações poderá ocorrer em procedimento administrativo ou, se possível, nos autos do processo judicial, o que corrobora a legitimidade do controle jurisdicional do cumprimento das cláusulas do acordo homologado.

A menção equivocada, pelo juízo de origem, a dispositivo legal inexistente (art. 17, §1o-B, da LIA) configura mero erro material, sem impacto sobre a validade jurídica da fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de reconsideração com nova fundamentação, por se tratar de pronunciamento jurisdicional autônomo.

A homologação judicial do Acordo de Não Persecução Cível não acarreta, por si só, a exclusão do compromissário do polo passivo do processo, sendo legítimo o controle judicial do cumprimento das obrigações pactuadas
à luz do art. 515, II e III, do CPC e das próprias cláusulas avençadas no ajuste
.

A manutenção do compromissário no processo até o adimplemento integral do acordo
não viola a coisa julgada, a segurança jurídica e o devido processo legal, sendo
compatível com os princípios da eficiência, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

A Resolução CNMP no 306/2025 autoriza expressamente o acompanhamento do cumprimento do ANPC no próprio processo judicial, quando possível, reforçando a legitimidade da permanência do compromissário no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.003, §5o; 1.015; 487, III, “b”; 515, II e III; 8o. CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII; 37, caput. Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), art. 17-B, §§ 2o e 6o. Resolução CNMP no 306/2025, art. 16.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônio Domingos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0005446-88.2006.8.11.0002, atualmente na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de exclusão do agravante do polo passivo da demanda, mesmo após a homologação judicial de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 311300882).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a sentença homologatória do ANPC reconheceu a extinção do feito com resolução de mérito em relação à sua pessoa, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, o que afastaria qualquer fundamento jurídico para sua permanência na execução.

Afirma, neste contexto, que, ao manter o agravante no polo passivo da demanda, a decisão agravada viola a legalidade e a coisa julgada material (art. 502 do CPC), o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica, por permitir o prosseguimento da execução em relação a quem já teve sua responsabilidade extinta por decisão judicial definitiva.

Argumenta, também, que o acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas no acordo homologado deve ser realizado em procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público, não havendo justificativa para o prosseguimento da execução no juízo da improbidade. Logo, a manutenção de sua presença no processo judicial seria desnecessária e contrária à lógica da autocomposição, convertendo o controle administrativo pactuado em indevido monitoramento jurisdicional.

Em seguida, colaciona precedentes de diversas Comarcas que admitiram a exclusão do compromissário do polo passivo da ação de improbidade após a homologação do ANPC, reforçando a tese de que, uma vez resolvida a demanda pela via consensual, o processo deve ser extinto em relação ao agente que celebrou o ajuste e teve suas obrigações assumidas formalmente perante o
Parquet
.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada sua exclusão do polo passivo da execução e a extinção do feito quanto à sua pessoa (id. 311300874).

O recurso foi recebido sem atribuição de pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de requerimento nesse sentido (id. 312238388).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inicialmente, argui preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por entender incabível o manejo do recurso contra decisão que se limitou a indeferir pedido de reconsideração, proferida nos próprios autos de cumprimento de sentença. Sustenta que a decisão agravada não possui conteúdo decisório novo ou autônomo, mas apenas ratifica entendimento anterior, razão pela qual não comporta impugnação por agravo de instrumento.

Ainda em sede preliminar, o Ministério Público alega que o recurso é intempestivo, porquanto interposto com base na publicação da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, e não da decisão originária que negou o pedido de exclusão do polo passivo. Afirma que a formulação de pedido de reconsideração não suspende nem reabre o prazo recursal, de modo que, quando da interposição do agravo, já se encontrava esgotado o lapso legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC.

No mérito, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que a homologação do ANPC não acarreta a exclusão automática do compromissário do polo passivo do cumprimento de sentença. Ressalta que o título executivo formado exige controle de cumprimento, o qual pode ocorrer no bojo do processo judicial, e que a manutenção do agravante na relação processual assegura a efetividade da tutela e a retomada célere do feito em caso de inadimplemento das obrigações pactuadas (id. 320450885).

O Município de Várzea Grande, terceiro interessado no feito, apresentou manifestação ratificando integralmente as contrarrazões do Ministério Público, por refletirem, segundo afirmou, o entendimento jurídico adotado pela municipalidade (id. 325466391).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, também se manifestou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o Acordo de Não Persecução Cível é um negócio jurídico processual que não extingue, por si só, a responsabilidade do compromissário, mas apenas suspende a execução até o cumprimento integral das obrigações. Reforça, ainda, que o controle do adimplemento pode ser exercido no próprio juízo da ação, com vistas à preservação do interesse público (id. 325046351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminares e mérito)

Ao apresentar suas contrarrazões, o
Ministério Público
arguiu preliminares de
não conhecimento do
agravo de instrumento
, por dois fundamentos: o primeiro, de natureza objetiva, relacionado ao não cabimento do
recurso
contra decisão que indefere pedido de reconsideração; o segundo, de ordem temporal, concernente à intempestividade do recurso, interposto com base na publicação da decisão que rejeitou o pedido de reconsideração e não da decisão originária.

Quanto à primeira preliminar, é certo que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a decisão que simplesmente indefere pedido de reconsideração, sem qualquer inovação de conteúdo, não possui autonomia jurídica nem reabre o prazo recursal.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada, embora tenha reiterado a conclusão anteriormente adotada, foi proferida com motivação própria e voltada à apreciação de nova fundamentação trazida pelo agravante, que passou a sustentar a modificação do
decisum
originário com base em precedentes de outros magistrados sobre a matéria. Essa circunstância revela que houve
nova análise judicial com conteúdo decisório autônomo
, não se tratando de mera negativa de reconsideração, o que autoriza sua impugnação por
meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do C
PC
, afastando-se, assim, a preliminar de inadequação da via eleita.

No que tange à segunda preliminar, de intempestividade do recurso, também não assiste razão ao Ministério Público. Ainda que o agravo de instrumento tenha sido interposto após a publicação da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, esta, como visto, não se limitou a ratificar o entendimento anterior, mas reiterou a decisão primitiva com nova motivação, analisando fundamentos adicionais apresentados pelo agravante.

Nessas circunstâncias, a decisão agravada consubstanciou novo pronunciamento jurisdicional, com carga decisória própria, atraindo a aplicação da regra do art. 1.003, §5o, do CPC, segundo a qual o prazo recursal deve ser contado da publicação da última decisão, quando houver reiteração do
decisum
com nova fundamentação.

Logo, tendo o agravo sido interposto dentro do prazo de quinze dias, contados da publicação da decisão agravada, afasta-se a preliminar de intempestividade.

Rejeitadas, pois, as preliminares, passa-se ao exame do
mérito
.

No mérito, o
cerne da controvérsia reside em definir se a homologação judicial do Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), com a consequente extinção do processo com resolução de mérito em relação ao agravante, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, implica necessariamente sua exclusão do polo passivo da demanda antes do integral cumprimento das obrigações pactuadas.

O Acordo de Não Persecução Cível, instituto introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), representa importante mecanismo de solução consensual de conflitos na seara da improbidade administrativa, permitindo a composição entre o Ministério Público e o investigado ou demandado.

Conforme dispõe o art. 17-B da Lei no 8.429/1992, o acordo deve contemplar, no mínimo, o integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida. Trata-se, portanto, de negócio jurídico processual que visa à satisfação do interesse público mediante o estabelecimento de obrigações a serem cumpridas pelo compromissário.

A homologação judicial desse acordo, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, de fato extingue o processo com resolução de mérito. Contudo, essa extinção não significa o desaparecimento imediato e automático da relação jurídica processual, especialmente quando o acordo prevê obrigações de trato sucessivo a serem cumpridas ao longo do tempo.

Isso porque, conforme estabelece o art. 515, II e III, do CPC, a decisão homologatória de autocomposição judicial ou extrajudicial constitui título executivo judicial, cujo cumprimento dar-se-á nos termos dos artigos previstos no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC, que trata do cumprimento de sentença.

Nessa linha, a permanência do agravante no polo passivo não implica rediscussão do mérito já decidido, mas apenas viabiliza o controle judicial do adimplemento das cláusulas do ANPC. Aliás, o próprio acordo homologado prevê, em sua cláusula sexta, que os comprovantes de pagamento devem ser juntados
“nos autos do processo judicial”
no prazo de até cinco dias após o vencimento de cada parcela, o que revela a intenção expressa das partes de que a execução e a fiscalização das obrigações ocorressem no âmbito do próprio processo.

Sob essa ótica, a manutenção do compromissário na relação processual até o integral adimplemento do acordo atende à lógica da tutela jurisdicional efetiva e ao interesse público, além de observar os princípios da eficiência e da economia processual. O princípio da eficiência, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal e reiterado no art. 8o do CPC, impõe ao julgador o dever de conferir
racionalidade e utilidade prática à atuação jurisdicional. No presente caso, a exclusão prematura do agravante criaria entraves desnecessários à efetivação de eventual execução em caso de inadimplemento, comprometendo a utilidade do acordo.

Já o princípio da economia processual, que busca o máximo resultado com o menor dispêndio de atos processuais, reforça a pertinência da manutenção do compromissário no processo. Caso o cumprimento do acordo fosse deslocado para nova demanda autônoma em caso de descumprimento, haveria duplicação de atos processuais, desperdício de recursos públicos e prejuízo à celeridade processual assegurada no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, não prevalece a alegação de que haveria entendimento consolidado no Judiciário quanto à exclusão do compromissário do polo passivo após a homologação, com base na citação de quatro feitos judiciais e de uma cartilha elaborada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco. Referidos precedentes, embora citados como referência, tratam de situações distintas e não configuram jurisprudência consolidada ou vinculante sobre a matéria. Cada caso possui especificidades que impedem a generalização da tese, além de que nenhum dos documentos invocados possui efeito normativo sobre a atuação do juízo de origem ou do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a recente edição da
Resolução n
o
306, de 11 de fevereiro de 2025, do Conselho Nacional do Ministério Público
, ao regulamentar a celebração do Acordo de Não Persecução Cível, previu expressamente, em seu art. 16, que o acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas será feito por meio de procedimento administrativo a ser instaurado pelo Ministério Público, salvo se for possível sua verificação nos autos do processo judicial. Ainda que editada posteriormente ao acordo em exame, a norma reflete a diretriz institucional atual do Ministério Público brasileiro, evidenciando que a fiscalização
judicial do cumprimento do acordo é admitida e até preferível quando o acordo é homologado no curso de uma ação de improbidade, como é o caso.

No tocante à alegação do agravante de que a decisão recorrida estaria fundada em dispositivo legal inexistente
–
o art. 17, §1o-B, da Lei n. 8.429/1992
–
, constata-se que houve
erro material
na indicação normativa feita pelo juízo de origem. Contudo, essa imprecisão não compromete a validade da decisão, pois o raciocínio jurídico adotado está em conformidade com a interpretação sistemática da legislação vigente e com os princípios constitucionais que regem o processo civil e a tutela do patrimônio público.

De fato, o §6o do art. 17-B da Lei de Improbidade Administrativa prevê que o ANPC
“poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas”
. Trata-se, como se vê, de previsão voltada primordialmente a acordos celebrados com pessoas jurídicas, permitindo a incorporação de cláusulas de compliance e integridade, sem tratar especificamente da exclusão do polo passivo do compromissário ou da forma de fiscalização das obrigações no processo judicial.

Assim, embora o magistrado tenha citado de forma imprecisa um dispositivo inexistente, a conclusão adotada permanece juridicamente válida, pois está alinhada com os fundamentos legais aplicáveis ao caso e com os princípios da eficiência e da economia processual, que recomendam a manutenção do compromissário no polo passivo até o adimplemento integral das obrigações assumidas, assegurando a efetividade do acordo e a tutela do interesse público.

Por
fim
, c
umpre destacar que o processo originário tramita em segredo de justiça, conforme se verifica dos documentos
juntados aos autos, medida adotada a pedido do próprio Ministério Público com o intuito de prevenir eventuais riscos à estabilidade financeira do agravante. Tal providência impede que o processo apareça em certidões cíveis de antecedentes, evitando impactos negativos em sua situação financeira e em suas relações comerciais e creditícias.

Essa circunstância reforça a ausência de prejuízo concreto ao agravante em permanecer no polo passivo da demanda até o integral cumprimento das obrigações assumidas no acordo. O sigilo processual já lhe confere a proteção necessária contra eventuais danos reputacionais ou financeiros que poderiam decorrer da publicidade do processo, tornando ainda menos justificável sua pretensão de exclusão prematura do polo passivo.

Assim, a manutenção do agravante no polo passivo, além de estar em consonância com os princípios da eficiência e da economia processual, não lhe acarreta qualquer prejuízo efetivo, uma vez que o segredo de justiça já lhe proporciona a proteção adequada contra os riscos que alega temer.

Ante o exposto,
rejeito as
preliminares
arguidas pelo Ministério Público e,
no mérito,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Antonio
Domingos
, mantendo inalterada a decisão agravada que determinou a permanência do agravante no polo passivo da demanda até o integral cumprimento das obrigações assumidas no Acordo de Não Persecução Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025